Tribunal: TJMT
Processo: 1001131-44.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001131-44.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO
PACIENTE: RAFAELA APARECIDA DA SILVA SOARES
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Rafaela Aparecida da Silva Soares, apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém presa cautelarmente a paciente, ante a suposta prática dos crimes previstos no artigo 171, § 4o [estelionato contra idoso] e no art. 304 [uso de documento falso], por sete vezes, ambos do Código Penal, todos em concurso material.
A defesa sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva da acusada está desprovida de fundamentação suficiente por não ter sido demonstrada a periculosidade social da agente, o que viola o art. 93, IX, da Constituição Federal.
Aduz que o periculum libertatis não foi devidamente indicado, tendo a decisão sido baseada na gravidade abstrata do delito.
Argumenta ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, especialmente pelos bons predicados ostentados por Rafaela, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.
Afirma que o reconhecimento fotográfico e pessoal da acusada foi feito em desacordo com o que dispõe o art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que um deles foi feito por intermédio de fotografia e o outro realizado somente com a ré.
Expõe que as requisições feitas pelo delegado de polícia junto às operadoras de máquinas de cartões apreendidas dependem de ordem judicial, fundamentando-se no Marco Civil da Internet.
Ao final, requer a concessão liminar da ordem para a revogação da prisão preventiva da paciente ou, ao menos, para que ela aguarde o julgamento em prisão domiciliar e, no mérito, a concessão em definitivo.
O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 116445477).
A autoridade coatora prestou informações (id. 117374455).
A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza a perda do objeto (id. 117798494).
Decido.
Ao prestar informações, o juízo a quo registrou ter relaxado a prisão da acusada, diante do excesso de prazo da prisão, in verbis:
“Em atenção à solicitação de informações oriunda da 1a Câmara Criminal da Comarca da Capital, dirijo-me honrosamente a Vossa Excelência com o intuito de prestar as informações pertinentes.
A acusada RAFAELA APARECIDA DA SILVA SOARES foi presa em flagrante no dia 28.04.2022, pelos crimes de estelionato, uso de documento falso e organização criminosa, sendo os autos do APF inicialmente distribuídos para o Juízo da 7a Vara Criminal.
Na data de 20.05.2021 o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO – GAECO ofereceu denúncia criminal contra acusada, atribuindo a ela os crimes de organização criminosa, estelionatos e uso de documento falso.
A defesa da acusada apresentou sua resposta à acusação perante o juízo da 7a Vara Criminal no dia 12.08.2021, antes mesmo da denúncia ser apreciada pelo juiz, sendo a peça inicial acolhida integralmente pelo juízo em data de 16.11.2021.
No dia 23.11.2021 a defesa da acusada pugnou pelo relaxamento de sua prisão por excesso de prazo.
Posteriormente, em decisão prolatada em data de 10.01.2022, o juízo da 7a Vara Criminal acolheu o pedido defensivo e rejeitou a denúncia criminal em face ao crime de organização criminosa, e, via de consequência, declinou de sua competência para uma das varas de feitos gerais desta Capital, sendo o processo distribuído para este Juízo da 5a Vara Criminal em 13.01.2021.
Pelo fato de o Parquet que atua perante o juízo da 7a Vara não ter sido cientificado quanto à decisão declinatória, atendendo pedido do Promotor de Justiça titular da 5a Vara Criminal, este juízo determinou a imediata restituição dos autos àquele juízo, a fim de que essa providência fosse regularizada.
Uma vez cientificado o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO – GAECO, que não apresentou recurso, os autos retornaram ao juízo da 5a Vara Criminal, o qual, em decisão datada de 21.01.2022, determinou a abertura de vista ao Ministério Público para manifestação.
Em seu parecer, o Parquet apresentou nova denúncia criminal, e se manifestou pela revogação da prisão da acusada, mediante a aplicação de medidas cautelares (02.02.2022).
Os autos vieram conclusos na data de 03.02.2022, tendo este Juízo da 5a Vara Criminal, em 04.02.2022, recebido a nova denúncia criminal oferecida pelo Parquet, bem como acolhido o pleito defensivo e relaxado a prisão da acusada, diante do evidente excesso de prazo de prisão, pois já se encontrava encarcerada cautelarmente há mais de 09 (nove) meses.
Sendo o que havia informar, coloco-me à disposição para outros esclarecimentos tidos por pertinentes, renovando sinceros protestos de apreço e elevada consideração a Vossa Excelência”.
Como se vê, não mais subsiste o fundamento da presente imputação, razão pela qual a extinção do feito, sem resolução de mérito, é medida que se impõe.
À vista do exposto, declaro, monocraticamente, extinto o presente habeas corpus sem análise do mérito, com fundamento no inciso XV do art. 51 do RITJMT, em face da perda superveniente do objeto.
Dê-se ciência à Procuradoria-Geral de Justiça e, procedidas as demais comunicações, arquive-se com os registros necessários.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.